Tribunal: STF
Processo: HC 250896
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 900.385, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUGA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O impetrante busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo para a formação da culpa, justificando o relaxamento da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 



    4. O prazo para a formação da culpa, embora dilatado, é considerado razoável devido à pluralidade de réus e à complexidade da causa, não havendo desídia por parte do Judiciário. 



    5. No caso, observa-se que o processo envolve ações complexas de investigação e julgamento de crimes graves, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, especificamente com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Desde a ocorrência dos crimes em fevereiro de 2018 até as últimas ações processuais em 2024, houve períodos de fuga e captura do acusado, bem como extensas fases de instrução e formulação de alegações processuais. A decisão de manter a prisão preventiva foi sustentada por diversas revisões judiciais que consideraram a periculosidade do acusado e a gravidade dos delitos, cumprindo com as exigências de revisão periódica e fundamentação detalhada conforme previsto pela legislação vigente, indicando um esforço contínuo do judiciário em lidar com as complexidades do caso sem violar os limites da razoabilidade processual. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 2º, §§2º e 4º, III e IV, da Lei nº 12.850/2013.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, com “determinação ao juízo impetrado para que envide os esforços necessários de modo a promover um célere andamento processual, devendo proferir a competente sentença no prazo máximo de 15 (quinze) dias, concretizando o encerramento da fase de pronúncia, ou justifique, de forma fundamentada, a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça para a adoação das providências cabíveis”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo.



    Narra que “o Paciente foi preso em 11/11/2021, sendo a prisão dele imediatamente comunicada ao e. Colegiado de Juízes ora impetrado (cf. ofício de fls. 6384), instruído com o Mandado de Prisão devidamente cumprido conforme fls. 6383”, e “[peticionou-se] nos autos em 15/01/2022, postulando pelo Relaxamento e/ou Revogação da Prisão Preventiva por excesso de prazo para início da instrução criminal (cf. fls. 6472/6476), pois até aquela data, sequer o ora Paciente havia sido citado”. Alega, em síntese, que “a demora se mostra desarrazoada, ficando evidente que o atraso para o Paciente ser julgado estava excessivo e fora totalmente da razoabilidade dos prazos processuais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “3. Diante do exposto, considerando que o Paciente está preso há mais de 03 (três) anos, sendo que em nenhum momento, tanto ele como sua Defesa deu causa a tamanho atraso processual; que o decreto de prisão preventiva é do ano de 2018, faltando contemporaneidade; que ele não foi procurado em nenhum dos endereços constantes dos autos, só por isso, já não é correto afirmar que ele permaneceu foragido de 2018 até ser preso em 2021; considerando que é de fácil percepção o notório excesso de prazo para formação da culpa em definitivo, e nem há de se falar em autos complexos, pois os autos foram desmembrados com relação ao Paciente que tramitou com ele sozinho, estando, e somente houve marcha processual quando esta Defesa teve por isso, de impetrar Habeas Corpus por duas vezes tanto perante o e. TJCE como ao Colendo STJ, destarte, presentes portanto o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer-se a Vossa Excelência e dos demais tão ínclitos Ministros que compõem essa Excelsa Corte, que:



    a) Por todo o exposto e considerando ainda que o Paciente é primário, seja deferida a liminar da ordem em face do notório excesso de prazo para o início e término da instrução criminal, para a prolação da sentença na fase de pronúncia, o que atrasou todo o feito, inclusive para se obter os resultados que se almeja nos jutos recursos necessários que estão sendo propostos em prol do Paciente para a melhor defesa de seus interesses, relaxando-se ou mesmo revogando-se a ordem de prisão, ou substituindo-a por medidas diversas previstas em lei, para que ele possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ até o exame do mérito, pelos tão ínclitos Ministros que compõem a Colenda Sexta Turma, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. 



    b) E, após a concessão da liminar, seja determinado o processamento do writ, com a manifestação da ilustre Procuradoria Geral da República, e, ao final, seja concedida Ordem de Habeas Corpus em definitivo, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXXVIII da Constituição Federal, para que ò Paciente possa aguardar em liberdade o transcurso da Ação Penal, e considerando que permaneceu por mais de (03) três anos preso, cumprindo antecipadamente a pena, que em liberdade permaneça até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e de eventual sentença condenatória, não se opondo com substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, por prisão domiciliar, como medida humana, sensata, e da mais lídima justiça!!! 



    c) Por fim, requer-se, que sejam os impetrantes intimados pela imprensa oficial da data que será designada o julgamento da presente ordem de habeas corpus, com pelo menos cinco dias de antecedência, pois os impetrantes militam em São Paulo e farão Sustentação oral na Sessão de julgamento quando for designada.”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura das informações acostadas aos autos (e-STJ fls. 300-309 e 316/322), observa-se que o processo envolve ações complexas de investigação e julgamento de crimes graves, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, especificamente com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Desde a ocorrência dos crimes em fevereiro de 2018 até as últimas ações processuais em 2024, houve períodos de fuga e captura do acusado, bem como extensas fases de instrução e formulação de alegações processuais. A decisão de manter a prisão preventiva foi sustentada por diversas revisões judiciais que consideraram a periculosidade do acusado e a gravidade dos delitos, cumprindo com as exigências de revisão periódica e fundamentação detalhada conforme previsto pela legislação vigente, indicando um esforço contínuo do judiciário em lidar com as complexidades do caso sem violar os limites da razoabilidade processual.



    Assim, verifica-se que o processo, ainda que com tempo mais elastecido, vem seguindo seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. [...]”



    In casu, no tocante ao alegado excesso de prazo, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “o processo envolve ações complexas de investigação e julgamento de crimes graves, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, especificamente com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Desde a ocorrência dos crimes em fevereiro de 2018 até as últimas ações processuais em 2024, houve períodos de fuga e captura do acusado, bem como extensas fases de instrução e formulação de alegações processuais. A decisão de manter a prisão preventiva foi sustentada por diversas revisões judiciais que consideraram a periculosidade do acusado e a gravidade dos delitos, cumprindo com as exigências de revisão periódica e fundamentação detalhada conforme previsto pela legislação vigente, indicando um esforço contínuo do judiciário em lidar com as complexidades do caso sem violar os limites da razoabilidade processual”, sendo certo que “o processo, ainda que com tempo mais elastecido, vem seguindo seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora”.



    Deveras, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016) 



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Noutro giro, quanto à alegação de “que o decreto de prisão preventiva é do ano de 2018, faltando contemporaneidade”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca dessa questão.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente